Tribunal: TJMT
Processo: 0002864-29.2019.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002864-29.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), KASSIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 058.922.931-14 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DE CARVALHO AUGUSTO (APELANTE), VALDENIR MARTINS DE SOUZA - CPF: 062.477.871-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – INCONFORMISMO DOS RÉUS –
1.

PRELIMINAR
DE NULIDADE DO FLAGRANTE E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR
– REJEIÇÃO – MERAS CAMPANAS POLICIAIS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A AÇÃO CONTROLADA PREVISTA NO ART. 53, II, DA LEI N.º 11.343/2006 – VIOLAÇÃO DOMICILIAR LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NO INTERIOR DAS RESIDÊNCIAS –
2.
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO TRÁFICO DE DROGAS, SUBSIDIADA POR PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N.º
11.343/06

– IMPOSSIBILIDADE –
TESTEMUNHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO PELOS APELANTES
– VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA
–
3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N.º 11.343/2006
– PROCEDÊNCIA –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO ÂNIMO ASSOCIATIVO
ESTÁVEL E PERMANENTE – MERO CONCURSO DE AGENTES –
4. ALMEJADA
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO
§4.º DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006
[TRÁFICO PRIVILEGIADO]
– IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1
.
A realização de campanas policiais para averiguar denúncias anônimas e confirmar a ocorrência da situação de flagrância prescinde de autorização judicial, porquanto se trata de diligência corriqueira na práxis investigativa, que não se confunde com a ação controlada prevista no art. 53, inc. II, da Lei n.º 11.343/2006, a qual consiste no retardamento da prisão em flagrante e é cabível somente quando são conhecidos o itinerário provável da droga e a identificação dos agentes envolvidos.

1.2.
Não há falar em nulidade decorrente das buscas domiciliares realizadas
à mingua de autorização judicial, quando verificado que o ingresso dos agentes policiais nos domicílios ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior dos imóveis.

2.
É
inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, máxime porque tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos agentes, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT.)

3. Se as provas reunidas nos autos não revelam com segurança o vínculo associativo estável e permanente entre os agentes para a prática do narcotráfico, limitando-se a indicar que a empreitada ilícita ocorreu em concurso de agentes, não há como concluir pela existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, sendo, pois, de rigor a absolvição pelo crime de associação para o narcotráfico.

4. A existência de ações penais em andamento e de condenações criminais anteriores, ainda que não sejam aptas a caracterizar
reincidência ou maus antecedentes, é suficiente para demonstrar a dedicação dos agentes às atividades criminosas, o que representa óbice ao deferimento da causa especial de diminuição prevista no art.
33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006. (Enunciado Orientativo n.º 52 da TCCR do TJMT.)

Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

KASSIO ALVES DOS SANTOS

PAULO HENRIQUE DE CARVALHO AUGUSTO

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
KASSIO ALVES DOS SANTOS
e
PAULO HENRIQUE DE CARVALHO AUGUSTO
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Penal n.º 2864-29.2019.8.11.0045 – cód. 168609, na qual foram
condenados
pela prática, em concurso material, dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei

n.º 11.343/2006
, à idêntica pena de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
, calculados unitariamente à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por intermédio das razões recursais de ID 30169511 ao ID 30169513, subscritas pela i. Defensoria Pública, os apelantes suscitam preliminarmente a
nulidade do flagrante e a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar
,

assim como daquelas dela derivadas, primeiro, porque não houve autorização judicial para a realização da ação controlada a que alude o art. 53, inc. II, da Lei Antidrogas, e segundo, porque a busca domiciliar foi realizada à míngua de autorização ou qualquer outra circunstância concreta que a legitimasse. Pugnam, assim, pelo desentranhamento das provas reputadas ilícitas e pela subsequente
absolvição
por
ausência de prova da materialidade
delitiva.

No mérito, a Defesa almeja a
absolvição
dos apelantes pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, sob o argumento de
não haver prova plena
e capaz de demonstrar a suposta
destinação mercantil
das substâncias apreendidas. Secundariamente, vindica a
desclassificação
para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, aduzindo se tratar de meros usuários de tóxicos.

Com relação ao ilícito tipificado no art. 35 da Lei Antidrogas, postula a
absolvição
com fulcro na
inexistência de vínculo associativo estável
e permanente entre os apelantes, a caracterizar o delito autônomo de associação para o narcotráfico. Sequencialmente, vindica o reconhecimento da
causa de diminuição

prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
, afastada exclusivamente com base na condenação concomitante pelo crime de associação para o narcotráfico. Por fim, prequestiona a matéria legal e constitucional debatida no apelo, para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões vistas no ID 30169530 ao ID 30169533, o i. órgão ministerial refuta os argumentos apresentados pela Defesa e pede o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 33411497 pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto pelos réus.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR

DE
NULIDADE
DO FLAGRANTE E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por aqueles que tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, pelo que dele
CONHEÇO.

Como primeiro estandarte recursal, a Defesa dos apelantes argui a nulidade do flagrante e a ilicitude das provas obtidas por meio da busca domiciliar, alegando, a uma, a ausência de autorização judicial para realização da ação controlada a que alude o art. 53, inc. II, da Lei n.º 11.343/2006 [
flagrante postergado
], e a duas, a inexistência de mandado judicial ou qualquer outra circunstância que legitimasse a violação do domicílio pelos policiais.

Nada obstante o esforço da i. Defesa,
as arguições de nulidade não merecem acolhida.

Verte dos autos que a Polícia Judiciária Civil deu início às investigações em face do ora apelante
KASSIO ALVES DOS SANTOS
aproximadamente
04 (quatro) meses antes da realização do flagrante
, por ter recebido diversas denúncias noticiando que ele realizava o comércio de entorpecentes no município de Lucas do Rio Verde/MT e armazenava tóxicos em residências de terceiros, com o fito de dificultar eventual apuração policial e sua responsabilização pelo ilícito.

De acordo com a prova oral produzida, especialmente os testemunhos prestados em juízo pelos policiais civis
Valdir Braga Martins

e
Brucely Paulo Viana
, a partir dessas denúncias os agentes de segurança passaram a monitorar as atividades de
KASSIO
e constataram, diversas oportunidades, o efetivo exercício da narcotraficância, inicialmente sozinho e depois com o auxílio do corréu
PAULO HENRIQUE
,

após a chegada desse último àquele município, porém, quase sempre os policiais se encontravam em quantitativo reduzido e as tratativas espúrias entre os réus e seus clientes ocorriam em locais públicos e de fácil fuga, de modo que os agentes públicos deram continuidade ao monitoramento até o momento mais propício para a abordagem.

Ainda segundo os policiais civis, no decorrer das campanas foi observado que
KASSIO
ia com frequência à residência do codenunciado
Valdecir Martins de Souza
,
o que corroborava as denúncias apócrifas no sentido de que ele armazenava drogas na residência de terceiros.

Nesse cenário, conforme minuciosos testemunhos judiciais dos policiais civis acima citados
,
corroborados pelo depoimento do policial militar
Pedro Canísio Kessler

à autoridade judiciária, no dia do flagrante equipes policiais estavam em vigilância no endereço residencial de
KASSIO
há cerca de duas horas, em duas viaturas descaracterizadas, quando avistaram o então suspeito saindo e seguiram no seu encalço.

No curso do acompanhamento os policiais visualizaram o instante em que, em determinada altura do Bairro Veneza, o apelante
KASSIO
se aproximou de um veículo Fiat Uno e entregou algo para os ocupantes do automóvel. Diante disso, logo após a saída do acusado,

uma das equipes policiais realizou a abordagem desse veículo, enquanto o segundo agrupamento continuou monitorando o apelante, que retornou para sua residência.

Com a abordagem do automóvel os agentes públicos constataram que se tratava de um casal de
usuários de narcóticos
em posse de
duas porções de pasta-base

de cocaína
, e esses, ao serem indagados, prontamente admitiram que haviam acabado de comprar de
KASSIO
as referidas substâncias entorpecentes, motivo pelo qual foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

Enquanto isso, a segunda equipe policial observou que
KASSIO
retornou para a residência onde morava com
PAULO HENRIQUE
e pouco depois saiu novamente, aparentemente para realizar uma nova entrega. Contudo, diante da confirmação da situação de flagrância pelos usuários de tóxicos, os policiais decidiram efetuar a abordagem de
KASSIO
nesse átimo. Na oportunidade, o então suspeito tentou fugir e abandonou um pequeno objeto que trazia consigo, o qual, nos dizeres dos policiais, provavelmente se tratava de uma porção de droga, no entanto não foi recuperado.

Ato contínuo, os agentes públicos realizaram a abordagem de
KASSIO
em via pública e seguiram para a residência dele, onde efetivaram buscas, pois, a concatenação das denúncias recebidas, a movimentação observada nas campanas e a flagrância da entrega de entorpecentes aos usuários
Edelvania Acassia dos Santos
e
Waldecy Alves de Araújo
momentos antes, constituíam
indicativos concretos da provável ocorrência de crime permanente no interior do imóvel
, consistente no armazenamento de substâncias ilícitas para revenda.

Com efeito, durante as buscas na residência, onde
PAULO HENRIQUE
se encontrava, os policiais localizaram e apreenderam porções de entorpecentes do tipo maconha, dinheiro em espécie, comprovantes de depósitos bancários e diversos envelopes vazios para depósitos futuros.

Na mesma data, com a confirmação da situação flagrancial, outra equipe de investigadores se dirigiu à residência de
Valdenir Martins de Souza
,

pois, as informações prévias davam conta de que
KASSIO
armazenava drogas na casa dele e, de fato, durante o monitoramento os policiais verificaram que o suspeito

frequentava esse endereço habitualmente.
No local,
VALDENIR
prontamente admitiu aos policiais que
KASSIO
havia deixado algumas porções de drogas em sua residência, sob a garantia de que voltaria para busca-las no dia seguinte
.

Destarte, no contexto fático revelado, ao contrário do sustentado pela i. Defesa, não se vislumbra nenhuma vicissitude ou ilegalidade na ação policial efetivada para reprimir a ação criminosa perpetrada pelos apelantes.

Primeiramente, no que tange à alegação de que os agentes policiais efetuaram verdadeira ação controlada,
retardando a prisão em flagrante
sem autorização judicial para tanto, em inobservância ao disposto no art. 53, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, é necessário ter em princípio que
nem toda campana policial se confunde com a hipótese de
ação controlada
prevista pela Lei n.º
11.343/2006
.

Nos termos do
art. 53 da Lei Antitóxicos
: “
Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta Lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios
: (...)
II -
a
não-atuação policial sobre os portadores de drogas
, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro,
com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição
, sem prejuízo da ação penal cabível
.”

E de acordo com o
parágrafo único
do aludido dispositivo legal: “
Na hipótese do inciso II deste artigo,
a autorização será concedida
desde que sejam conhecidos o itinerário provável
e a
identificação dos agentes do delito
ou de colaboradores
.”

Como se vê, o referido meio extraordinário de obtenção de prova tem cabimento, por exemplo, quando através de interceptação telefônica judicialmente autorizada agentes públicos tomam conhecimento acerca do transporte ilícito de substâncias entorpecentes e conseguem averiguar o
itinerário provável
e a
identificação dos sujeitos
do delito, contudo, postergam a prisão em flagrante para que possa ser identificado o maior número possível de integrantes da cadeia operacional do narcotráfico.

Dessa forma, só há espaço para a execução da ação controlada prevista no art. 53, inciso II, da Lei n.º 11.343/2006 quando presentes os requisitos estampados no parágrafo único do respectivo artigo de lei, ou seja, quando conhecidos o
itinerário provável da droga
e a identificação dos agentes envolvidos no ilícito, o que não sói ser o caso.

Na hipótese concreta ocorreu simplesmente o
monitoramento prévio
dos suspeitos com a finalidade de
averiguar as denúncias anônimas
e
confirmar a ocorrência da situação de flagrância
,
situação para a qual
não se exige a autorização judicial prevista no art. 53 da Lei de Drogas
, porquanto não se trata de postergar a prisão em flagrante, como ocorre na ação controlada propriamente dita, mas sim de buscar a reunião de evidências mais robustas acerca da efetiva ocorrência da situação flagrancial, diligência corriqueira na práxis policial e inerente ao próprio exercício da atividade investigativa.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis
:

“
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória. Recurso defensivo – Busca o réu a absolvição por insuficiência probatória. Argumenta que houve irregularidade no flagrante, que teria sido protelado sem autorização judicial. Aduz que não foi comprovada a finalidade de mercancia no tráfico. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/06, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
Flagrante prorrogado – Inocorrência
.
Não se trata de hipótese em que o flagrante foi postergado com vistas à investigação e desmantelamento de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Tratando-se apenas de campana policial, não há necessidade da autorização judicial prevista no artigo 53, da Lei de Drogas. Materialidade e autoria comprovadas
- Apreensão de 05 porções de maconha (30,28 gramas), além de 02 porções de crack (4,210 gramas).
Policiais que tinham informações de que o réu praticava a traficância e, em campana, o observaram, em movimentação típica do tráfico
. [...]. Sentença mantida – Recurso improvido.”
(TJ-SP 00002012720168260585 SP 0000201-27.2016.8.26.0585, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 10/08/2017, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/08/2017) – Destaquei.

Portanto, não se cogita a ilicitude das campanas policiais que antecederam a prisão em flagrante dos apelantes.

Lado outro, quanto à tese de
nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar
realizada à míngua de autorização judicial, sob a alegação de que inexistia justa causa a legitimar o ingresso dos policiais nas residências, denota-se que se trata de assertiva igualmente improcedente.

A respeito da questão, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 603.616/RO, firmou a tese de que a violação domiciliar por agentes policiais em caso de
flagrante delito
está sujeita a controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, revelando-se legítima apenas quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito no interior da residência.

Significa dizer que não é a constatação da situação de flagrância, posteriormente ao ingresso dos agentes estatais, que confere legitimidade à medida, de índole excessivamente invasiva, mas a demonstração de que foi
precedida
pela verificação de elementos concretos que apontavam a ocorrência do quadro de flagrante delito.

Não foi outro o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.574.681/RS, oportunidade em que aquela Corte enfatizou que: “
O ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.

É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.” (STJ, REsp 1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017).

Nessa ordem de ideias, não se ignora que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

Por um lado, identifica-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).

Nesse cenário, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares e não invasivos, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Não é senão esse o sentido do art. 5º, §3º do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela,
verificada a procedência das informações
, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Nessas investigações preliminares o órgão de segurança deverá encetar diligências menos intervencionistas, a exemplo da pesquisa prévia por outras delações ou registros de boletim de ocorrência em desfavor do investigado, com os quais possa somar maiores informações, e de outras providências, como se deslocar
in loco,
permanecer em campana, realizar monitoramento, ouvir moradores próximos ao seu endereço, mas sempre com ‘prudência e discrição’ (STF, HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJu 27.8.2013), tomando cuidados quanto ao sigilo da identidade do investigado.

Dessa forma, a notícia apócrifa deixa de ser o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, mesmo porque a polícia tem o poder de investigar inclusive de ofício. Em outras palavras, o que se descarta é que a denúncia anônima, por si só, provoque a instauração do apuratório. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Ademais, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.

No caso em tela, nos moldes delineados acima, a prova testemunhal coligida demonstra que as campanas policiais
tiveram início com o recebimento de denúncias anônimas e relatos de informantes que noticiavam a prática do narcotráfico pelos apelantes, contudo, o ingresso dos agentes públicos na residência comum de
KASSIO
e
PAULO HENRIQUE
, bem como na morada do corréu
Valdenir Martins de Souza
ocorreu somente após intenso monitoramento das atividades dos suspeitos e da efetiva flagrância do ato de mercancia, na oportunidade em que
KASSIO
foi visto fornecendo drogas em via pública aos usuários
Edelvania Acassia dos Santos
e
Waldecy Alves de Araujo
.

Portanto, à vista dessas circunstâncias, é certo que a atuação policial foi precedida pela angariação de elementos concretos que constituíam
indicativos da provável ocorrência de uma situação de flagrante delito
no interior das residências, de sorte que não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, pois não se verifica ilegalidade ou arbitrariedade
n
a ação policial, sendo, por consequência, válidas as provas dela derivadas.

Nesses termos,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada.

É como voto.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de
Kassio Alves dos Santos, Paulo Henrique de Carvalho Augusto
e
Valdenir Martins de Souza
, imputando aos dois primeiros a prática dos delitos tipificados nos
artigos 33,
caput
, e 35, da Lei n.º 11.343/2006
, e ao terceiro a prática do crime previsto no
art. 33, §1º, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006
.

Segundo a incoativa ministerial, no dia 30 de abril de 2019, por volta das 16h30min, nas residências localizadas na Rua Papanduva, n.º 1802-S, e na Avenida Bahia, n.º 500-S, ambas no bairro Jardim das Palmeiras, na comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
KASSIO
e
PAULO HENRIQUE
receberam
,
ocultaram

e

mantiveram em depósito
,
com finalidade de difusão ilícita, 03 (três) porções de
cocaína
com massa total de
21g (vinte e um gramas)
e 05 (cinco) porções de
maconha
com peso total de
52g (cinquenta e dois gramas),

sem autorização e em desacordo com autorização legal/regulamentar. Além disso, nessas mesmas condições
associaram-se
entre si com o fim específico de desenvolver o comércio espúrio de tóxicos.

No mesmo contexto, de acordo com o
Parquet
,
na residência situada na Avenida Bahia, o acusado
Valdenir Martins de Souza
consentiu
que os codenunciados
KASSIO
e
PAULO HENRIQUE
utilizassem
o imóvel que detinha a posse para o armazenamento de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização.

Contextualizando a acusação, aduz o representante ministerial que após o recebimento de diversas denúncias anônimas noticiando que
KASSIO
e
PAULO HENRIQUE
estariam promovendo o tráfico de drogas naquele município, policiais civis e militares empreenderam o monitoramento da residência deles, na Rua Papanduva, até que, certa feita, avistaram
KASSIO
saindo do imóvel e realizaram seu acompanhamento à paisana, ocasião em que puderam visualizar o momento em que ele efetuou a entrega de entorpecentes a um casal de usuários que estava em um veículo Fiat Uno, no bairro Veneza.

Ato contínuo, os agentes públicos realizaram a abordagem do casal e com eles foram encontradas duas porções de pasta-base de cocaína, tendo os parceiros confirmado que a droga havia sido adquirida de
KASSIO
momentos antes.

Na sequência, a equipe policial retornou à residência dos increpados
KASSIO
e
PAULO HENRIQUE
,

oportunidade em que o primeiro foi visto ingressando e saindo do imóvel novamente e então foi realizada sua abordagem. Neste ato, os agentes de segurança perceberam que
KASSIO
arremessou um pequeno objeto que trazia consigo, mas não lograram encontra-lo para confirmar a hipótese de que se tratava de narcótico.

Em prossecução, os policiais realizaram buscas na residência dos apelantes e apreenderam no interior do imóvel porções de maconha e certa quantia em dinheiro em notas de pequeno valor, localizadas tanto no quarto de
KASSIO
como no dormitório de
PAULO HENRIQUE.

Dando continuidade às diligências, os policiais se dirigiram à residência do corréu
Valdenir Martins de Souza
, onde também realizaram buscas e encontraram porções de maconha e de pasta base de cocaína, pois,
KASSIO
era visto constantemente nesse local

e as denúncias pretéritas noticiavam que o
modus operandi
dos increpados consistia em ocultar entorpecentes na casa de usuários de drogas, justamente para evitar que o produto fosse apreendido em caso de uma ação policial na moradia comum a ambos.

Ao final da regular instrução processual a denúncia foi julgada inteiramente procedente, diante do que exsurgem inconformados os apelantes.

I.

Do pleito absolutório pelo delito de tráfico de drogas, secundado por pedido de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006

Malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que tanto a pretensão absolutória relacionada ao delito de tráfico de drogas quanto o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal não são dignos de acolhimento.

A
materialidade
e a
autoria
da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 encontram-se comprovadas pelo
A
uto de Prisão em Flagrante (ID
30160483
), pelo Boletim de Ocorrência (ID 30169466 e ss), pelo Auto de Apreensão (ID 30169468), pelos Exames de Constatação Preliminar (ID 30169470 e ID 30169953), pelo Laudo Pericial Definitivo n.º 3.14.2019.57287-01 (ID 30169977) e, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, os quais atestam com segurança a prática do comércio de tóxicos por ambos os apelantes.

Conforme minuciosa exposição fática realizada no capítulo anterior, quando da análise da preliminar de nulidade aventada, os testemunhos prestados em juízo pelos policiais civis
Valdir Braga Martins

e

Brucely Paulo Viana

e pelo policial militar
Pedro Canísio Kessler
,
em conjunto com os demais elementos probatórios angariados nos autos, não deixam dúvidas quanto à procedência dos fatos narrados na exordial acusatória.

Durante a instrução criminal em juízo, como dito, os aludidos agentes públicos asseguraram que durante o monitoramento policial
foi possível observar por diversas vezes a realização do comércio de entorpecentes por
KASSIO
e
PAULO HENRIQUE
, os quais residiam na mesma moradia e realizavam as entregas aos usuários ora sozinhos, ora em conjunto.

Outrossim, os depoentes confirmaram que na data do fato em apuração o ora apelante
KASSIO

foi visto fazendo a entrega de duas porções de pasta base de cocaína
aos usuários
Edelvania Acassia dos Santos
e
Waldecy Alves de Araujo
,

em via pública no bairro Veneza, ocasião em que o casal foi abordado e admitiu que havia acabado de adquirir tais substâncias de
KASSIO
,

sendo por isso

conduzidos à Delegacia de Polícia.

Nesse ponto, importa salientar que apesar de
Edelvania Acassia dos Santos
e
Waldecy Alves de Araujo
não terem sido ouvidos em juízo, seus depoimentos na fase policial foram registrados em mídia audiovisual e encontram-se disponíveis no Relatório de Mídias de ID 30171010, onde é possível observar que
os dois usuários confirmam ter adquirido de KASSIO as porções de pasta base de cocaína apreendidas
, conforme indicava a movimentação visualizada pelos policiais.

Na oportunidade,
Edelvania
e
Waldecy
reconheceram
KASSIO
através de fotografia apresentada pelos policiais civis e certificaram que ele era conhecido pelo apelido de “Boca” entre os adquirentes de tóxicos, tanto que, ao final, mostraram-se bastante amedrontados e atemorizados com a possibilidade de sofrerem alguma represália por conta das delações.

Não fosse o bastante, as testemunhas
Valdir Braga Martins

e

Brucely Paulo Viana
asseguraram em juízo que durante as buscas realizadas na residência habitada pelos apelantes
KASSIO
e
PAULO HENRIQUE
foram encontradas porções de maconha e dinheiro em espécie nos dormitórios de ambos, além de comprovantes de depósitos bancários e diversos envelopes vazios para depósitos futuros.

Igualmente, os depoentes atestaram que nas buscas efetivadas no domicílio do corréu
Valdenir
foram encontradas porções de maconha e de pasta base de cocaína, sem olvidar que, ao ser indagado, o morador do imóvel prontamente admitiu que as substâncias entorpecentes pertenciam a
KASSIO
e estavam armazenadas no local a pedido dele, por serem amigos desde a infância.

Corroborando as declarações dos agentes públicos, denota-se que na filmagem realizada pelos policiais durante a busca domiciliar, disponível no Relatório de Mídias de ID 30171010, o corréu
Valdenir Martins de Souza
relata espontaneamente que as substâncias tóxicas haviam sido deixadas em sua residência por
KASSIO
, alegando que eram amigos de longa data e que o increpado voltaria para buscar os materiais no dia posterior.

Em juízo, diferentemente,
Valdenir Martins de Souza
modificou sua versão sobre os fatos e sustentou que sequer conhecia os corréus, acrescentando que as substâncias apreendidas em sua residência se destinavam a consumo pessoal e haviam sido adquiridas de terceira pessoa.

No mesmo trilho, os increpados
KASSIO
e
PAULO HENRIQUE
negaram vigorosamente a comercialização de entorpecentes e sustentaram a tese de que estavam sendo perseguidos e acusados injustamente pelos policiais responsáveis por suas prisões.

Não obstante tais assertivas, afere-se que os testemunhos prestados em juízo pelos policiais civis e pelo policial militar que participaram da apuração, somados aos depoimentos dos usuários de drogas
Edelvania
e
Waldecy
e do corréu
Valdenir
na fase investigativa, não deixam dúvidas quanto à efetiva prática do comércio espúrio de tóxicos.

Máxime porque, por outro lado, a versão dos increpados sobre os fatos se revela carecedora de plausibilidade e verossimilhança, sobretudo diante da completa ausência de elementos concretos que indiquem o suposto interesse escuso dos agentes públicos em incriminá-los injustamente.

A propósito, a
cerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

No cenário posto, ainda que a quantidade de substância entorpecente apreendida não seja exorbitante, equivalendo a
03 (três) porções de

cocaína
com massa total de
21g (vinte e um gramas)
e
05 (cinco) porções de

maconha
com peso total de
52g (cinquenta e dois gramas)
,

as circunstâncias fáticas que permeiam o flagrante e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que os ora apelantes
receberam
,
ocultaram

e

mantiveram em depósito

as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
.

Dessa forma, conquanto a Defesa tenha pleiteado de forma subsidiária a desclassificação da conduta para o delito tipificado no
art. 28 da Lei n.º 11.343/2006
, a tese de que as drogas apreendidas se destinavam a consumo pessoal não se sustenta frente ao acervo probatório amealhado, uma vez que os agentes públicos atestam seguramente a realização do comércio de drogas por ambos os apelantes, fazendo-o por meio de relatos firmes e coerentes, enquanto os apelantes sustentam versão carente de plausibilidade e destituída de amparo no acervo probatório.

À vista disso, mostram-se descabidos os pleitos de
absolvição e de desclassificação das condutas praticadas por
Kassio Alves dos Santos
e
Paulo Henrique de Carvalho Augusto,
porquanto há lastro probatório suficiente para comprovar
a prática do delito de tráfico de drogas, sendo de rigor a
manutenção

do desfecho condenatório.

II.

Do pleito absolutório pelo delito tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006

Sob outro enfoque, a Defesa pleiteia a absolvição dos apelantes pelo delito de associação para o tráfico de drogas, explanando que não há prova robusta
acerca do vínculo associativo estável e permanente entre eles, com o fim específico de promover a difusão ilícita de entorpecentes.

Deveras, compulsando os autos compreendo que a reforma do édito condenatório se mostra impositiva nesse aspecto.

Como cediço, o
crime tipificado no
art. 35 da Lei n.º 11.343/06 se
configura
com a associação de duas ou mais pessoas, voltadas para o fim específico (elemento subjetivo) de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos
33,
caput
e §1.º, e 34 da Lei n.º 11.343/06, inexistindo, contudo, a necessidade de que algum desses delitos venha efetivamente a ocorrer.

Sobre a temática, doutrina e jurisprudência assentaram que constituem pressupostos deste delito, também, a
estabilidade, permanência
ou
habitualidade
da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de modo que para a caracterização do delito não basta o simples dolo de agir conjuntamente, na prática de um ou mais crimes.

Afigura-se, assim, imprescindível a verificação do dolo específico de associar-se de forma estável, o que significa dizer, em outras palavras, que se faz necessário identificar certa permanência na
societas criminis
, não devendo confundi-la com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, o renomado jurista GUILHERME DE SOUZA NUCCI pontua:

“Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1.º, e 34 da Lei 11.343/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico.
Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
. (...)
Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.
Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico
. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei 6.368/76)
é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum
”
. [NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 8. Ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 361] – destaquei.

No caso concreto, conquanto os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que participaram das ações investigativas tenham se revelado seguros quanto à incursão dos dois apelantes na conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06,
não se extraem dos seus dizeres elementos concretos capazes de comprovar que a união entre os agentes
para o cometimento do narcotráfico ocorreu de forma
organizada
,
sólida
e
permanente
.

Nessa linha de raciocínio, extrai-se da
prova oral produzida em juízo que a única vinculação efetivamente confirmada entre os apelantes se restringe ao fato de que residiam juntos, se auxiliavam na comercialização de narcóticos e possuíam certo grau de parentesco, pois, segundo o policial civil
Brucely Paulo Viana
,
eram considerados ‘irmãos de criação’, todavia, tais circunstâncias não bastam para a caracterização do ilícito tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, porquanto mais não demonstram do que mera coautoria delitiva.

Além disso, segundo consta nos autos, as investigações se iniciaram exclusivamente em torno de
KASSIO
, cerca de 04 (quatro) meses antes do flagrante, sendo que
PAULO HENRIQUE
passou a residir em Lucas do Rio Verde/MT com seu comparsa
somente por volta de um mês antes da prisão, somando esforços, a partir de então, na realização do comércio espúrio de tóxicos.

Contudo, também se extrai do feito que,
paralelamente à venda ilícita de narcóticos, os apelantes
KASSIO
e
PAULO HENRIQUE
desenvolviam as atividades de borracheiro e servente de pedreiro, respectivamente, circunstância que, somada às demais peculiaridades do caso concreto,
a exemplo da diminuta quantidade de droga apreendida,
induz à conclusão de que o narcotráfico era realizado por eles de maneira incipiente, mediante mero concurso de pessoas, e não de forma estruturalmente organizada, estável e permanente.

Nessa ordem de ideias, a
o que se denota, a ligação entre
KASSIO
e
PAULO HENRIQUE
constitui hipótese de
concurso de agentes
, à medida que, embora seja inconteste a prática do comércio ilícito de tóxicos,
o acervo probatório não permite concluir, com segurança, pela existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura
, e tampouco
pela existência de
ânimo associativo

estável
e
permanente
entre eles para a prática do narcotráfico.

Imperativo destacar que não se está aqui afirmando que os apelantes não praticaram o crime de associação para o narcotráfico descrito na denúncia. Entretanto, não há como deixar de reconhecer que a precariedade das provas existentes nesse tocante inviabiliza o alcance de um
juízo de certeza
quanto ao cometimento desse delito pelos réus.

Assim, considerando que
somente a certeza autorizaria a prolação de um veredito condenatório,
à vista da ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do cometimento do ilícito penal previsto no art.
35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
na hipótese, razão pela qual
absolvo

KASSIO ALVES DOS SANTOS
e
PAULO HENRIQUE DE CARVALHO AUGUSTO
com relação ao crime de
associação para o narcotráfico
, com supedâneo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

III.

Da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas

Como consectário lógico da absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas, a Defesa pugna pelo reconhecimento da
minorante do tráfico-privilegiado em favor dos apelantes, uma vez que a condenação pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006 ensejou o afastamento da aludida causa especial de diminuição de pena.

Sem embargo, verifica-se que o petitório não merece acolhida, pois, as informações disponíveis nas Folhas de Antecedentes Criminais acostadas aos autos (ID 30169495 e ss) demonstram que
Kassio Alves dos Santos

responde, no mínimo, a outras duas ações penais
em tramitação na comarca de Campo Novo do Parecis/MT, pelos delitos de roubo majorado e organização criminosa (ação penal n.º 4275-34.2015.811.0050, cód. 78422; e ação penal n.º 3468-43.2017.811.0050, cód. 92829).

Outrossim, tais documentos evidenciam que
Paulo Henrique de Carvalho Augusto
ostenta
condenação pretérita pelo delito de tráfico de drogas
, proferida na ação penal n.º 261-20.2015.811.0078 – cód. 79944, pelo d. juízo da comarca de Sapezal/MT, com trânsito em julgado em 06/05/2016.

E como cediço, condenações criminais anteriores e ações penais em curso, ainda que não sejam aptas a caracterizar reincidência ou maus antecedentes, constituem elementos suficientes para demonstrar a dedicação dos sujeitos às atividades criminosas, o que representa óbice ao deferimento do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Nesse trilho é a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROCESSOS EM CURSO. REGIME PRISIONAL. MODO SEMIABERTO PARA O RÉU JOÃO ELIAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. READEQUAÇÃO DO REGIME DO RÉU LUCAS. REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva...”

(STJ – AgRg no AREsp 1281319/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) – grifei.

Não é outro o entendimento firmado no âmbito deste eg. Sodalício estadual, consolidado no
Enunciado Orientativo n.º 52
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
“
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4°).”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 100269/2017, disponibilizado no DJE Edição n.º 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018) – grifei.

Destarte,
mantenho afastada
a causa de diminuição prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

Por conseguinte, considerando a absolvição dos apelantes pelo delito de associação para o tráfico de drogas, a reprimenda final a ser cumprida por
KASSIO ALVES DOS SANTOS
e
PAULO HENRIQUE DE CARVALHO AUGUSTO
é somente aquela estipulada pelo crime tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei Antitóxicos, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,

no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos de Lei relacionados às teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço do apelo,
REJEITO

a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito,
DOU PARC
IAL PROVIMENTO

ao
recurso de apelação criminal conjuntamente interposto pelos réus
Kassio Alves dos Santos
e
Paulo Henrique de Carvalho Augusto
, tão somente para
absolvê-los

da imputação da prática do delito tipificado no
art. 35 da Lei n.º 11.343/2006
, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Considerando a expedição das Guias de Recolhimento Provisórias de ID 30169534 e ID 30169535, comunique-se o resultado deste julgamento ao d. juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a fim de que retifique com brevidade o cálculo da pena em execução e expeça novo atestado de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020